Tribunal: TJBA
Processo: 0003727-80.2012.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003727-80.2012.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: CLAUDINO DA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil.
R
ecurso de apelação.
Extinção do processo sem resolução de mérito. Óbito da parte ré antes da citação. Inércia da parte autora na regularização da sucessão processual. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Aplicação do art. 485, IV, do CPC.
Descabimento de
intimação pessoal.
Precedentes.
Sentença mantida. R
ecurso

conhecido

e
não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em promover a regular citação do espólio ou herdeiros do réu, falecido antes da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do falecimento da parte ré antes da citação, e da ausência de providências pela parte autora para promover a sucessão processual, é válida a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base no artigo 485, inciso IV, do CPC é cabível quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como ocorre no caso de óbito da parte ré antes da citação, sem que o autor promova a regular substituição do polo passivo.

4. A suspensão do processo, nos termos do artigo 313, §2º, do CPC, impõe ao autor a incumbência de promover a citação do espólio ou dos herdeiros no prazo judicialmente fixado, sob pena de extinção do processo.

5. A ausência de comprovação de inventário, existência de bens ou representação do espólio impede a regular sucessão processual e configura hipótese de extinção sem resolução do mérito, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

6. Diante do óbito da parte ré antes da citação, compete ao autor demonstrar a viabilidade da sucessão processual. A inércia, mesmo diante de intimações regulares, autoriza o encerramento do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0003727-80.2012.8.05.0082
, em que é apelante
BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL

e apelado
CLAUDINO DA SILVA MIRANDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.